Tribunal: TJMT
Processo: 1016445-98.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016445-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ÉRICO DE OLIVEIRA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO – PRETENDIDO CÔMPUTO DO DECOTE DA FRAÇÃO SOBRE A PENA INDIVIDULIZADA – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO POSSUIDOR DE PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IMPOSIÇÃO LEGAL DO ART. 12 DO DECRETO 9.246/2017 - REQUISITO TEMPORAL - NÃO PREENCHIMENTO - AGRAVO DESPROVIDO.

O preenchimento do lapso temporal é condição
sine qua non
para a concessão do benefício do indulto natalino.

Segundo o art. 12 do Decreto n. 9.246/2017, as frações a serem decotadas serão computadas após a unificação da pena, e não de forma individual como pretende o agravo defensivo.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1016445-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ÉRICO DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

js-k

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
ÉRIKO DE OLIVEIRA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Pena 0006327-97.2011.8.11.0064 – Código 6842165, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido defensivo de concessão do indulto da pena do agravante.

Irresignado, a defesa pleiteia, em suas razões a reforma da r. decisão, a fim de conceder o benefício do indulto natalino ao agravante, tendo em vista que preencheu os requisitos objetivos (Id.53242973 – P. 17/23).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso manejado pela defesa, para que, seja mantida a decisão guerreada, nos autos na forma em que se encontra. (Id. 53242973 – P. 26/30)

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id.53242973 – P. 3/5).

Em
parecer, da lavra da Drª. Julieta do Nascimento Souza (Id. 53248968), a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de setembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020